Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE CHEQUE. INADIMPLÊNCIA DA RELAÇÃO FUNDAMENTAL. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. PORTADOR DE BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cheque é título de crédito abstrato, ou não causal, de maneira que, uma vez emitido e posto em circulação, liberta-se de sua causa, a qual não poderá ser alegada futuramente para invalidar as obrigações daquele decorrentes, passando, pois, a conter direitos abstratos aos terceiros de boa-fé, que não podem ser prejudicados com os vícios da relação jurídica fundamental.
2. Nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/1985, à obrigação resultante de cheque, não se pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se constatada a má-fé daquele.
3. A comprovação da má-fé do portador do título é ônus do emitente do título e exige dilação probatória não cabível em via de agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.